Tribunal: TJDFT
Processo: 0743285-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743285-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Vitoria Elias Duarte Agravado: Bradesco Seguros S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vitoria Elias Duarte contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0720068-92.2023.8.07.0020. A análise dos autos evidencia que o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela recorrente foi analisado e decidido pelo Eminente Desembargador plantonista (Id. 52214327). Assim, ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 52213446), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator